Tribunal: TJMT
Processo: 0009136-45.2008.8.11.0006
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009136-45.2008.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Cumprimento Provisório de Sentença, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES - CPF: 460.683.681-49 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES - CPF: 460.683.681-49 (EMBARGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - MANIFESTAÇÃO SOBRE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E FIXAÇÃO DE ASTREINTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - ARTS. 516 E 518 DO CPC - INSURGÊNCIA, ADEMAIS, TRAZIDA SOMENTE NOS DECLARATÓRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL.

1.
A apreciação dos critérios para a fixação de astreintes, assim como a análise da adequação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação ou para os marcos configuradores de eventual descumprimento, matérias afetas ao Juízo da execução (arts. 516, II e 518, ambos do CPC), configuram inovação recursal, sendo o pedido formulado somente em sede de Embargos de Declaração,
não constando nas razões da apelação.

2. Não merecem acolhida os Aclaratórios, se constatado que o Acórdão não padece de omissão nem de qualquer outro vício em relação à matéria nele discutida e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto à fixação e marcos de incidência das astreintes, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, buscando a reforma do julgado por via inadequada.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos
por
MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento à Apelação para desconstituir a sentença atacada e, por conseguinte, determinou o retorno do feito à origem para a continuidade do cumprimento da sentença, assegurando ao Embargante/Apelante a manutenção dos dois cargos de professor, com o enquadramento de 30 (trinta) horas semanais cada,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
(id. 158327682).

Em suas razões (id. 159364192), o Embargante aponta a existência de omissão
“sobre a data de cumprimento do mandado de segurança e seus efeitos retroativos em prol do trabalhador e sua progressão dentro da carreira”
, bem como quanto ao
“início do descumprimento da coisa julgada, considerando o descumprimento por parte da Unemat”
.

Nas contrarrazões (id. 161705175), a
FUNDAÇÃO
Embargada defende a manutenção da decisão recorrida, uma vez que não há qualquer omissão no Acórdão, alegando, em síntese, que:

- o Embargante pretende receber a diferença salarial, além de outros benefícios, sem a devida contraprestação, tendo em vista que durante todo esse período permaneceu trabalhando nos regimes de 30h em um cargo e 20h em outro, não havendo nos autos qualquer comprovação em sentido contrário, o que caracterizaria enriquecimento sem causa;

- em relação ao início do descumprimento da coisa julgada, não procede o entendimento da Embargante, tendo em vista que até o presente momento a conduta processual da Embargada estava respaldada em decisões judiciais, as quais só foram alteradas somente em grau recursal.

Ao final, postula que os embargos de declaração, caso conhecidos, sejam julgados improcedentes.

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe o registro de ciência do Acórdão embargado em 23/02/2023, com prazo de cinco dias terminando em 02/03/2023, tendo sido interpostos os aclaratórios em 27/02/2023, portanto, dentro do prazo legal (art. 1.023 do CPC).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição dos Embargos (id. 172835162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante, vencedor no Recurso de Apelação, pretende ver sanada omissão que entende constante no Acórdão proferido por esta Câmara quanto à
“data de cumprimento do mandado de segurança e seus efeitos retroativos em prol do trabalhador e sua progressão dentro da carreira”
, bem como quanto ao
“início do descumprimento da coisa julgada, considerando o descumprimento por parte da Unemat”
.

Logo de plano, registro que
os declaratórios não comportam provimento
.

No caso destes autos, constou da ementa do Acórdão embargado:

“MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA E DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO FEITO - INTERPRETAÇÃO DA COISA JULGADA - RAZOABILIDADE E CONFORMIDADE COM OS LIMITES DO PEDIDO INICIAL - DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO - INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Não há outra interpretação razoável se não a de que a sentença que julgou procedente na íntegra a pretensão deduzida na inicial, concedendo a Segurança para a manutenção dos dois cargos de professor acumulados, com os direitos que lhes são inerentes, a toda evidência contempla o enquadramento em dois cargos de 30 horas cada.

2. A interpretação dada pelo Apelado conduz a uma solução iníqua, na medida em que esvai tudo que foi antes decidido nos autos, em patente afronta à coisa julgada. 3. A coisa julgada material alcança não só o expressamente deduzido anteriormente, mas também aquilo que a parte poderia ter alegado e não o fez. 4. Sentença desconstituída. Recurso provido.” (id. 158327682).

Já as razões da Apelação foram assim delimitadas:

“(...) Assim, requer a reforma da r. decisão de primeiro grau para determinar o cumprimento estrito do v. acórdão do TJ quanto ao direito líquido e certo ao enquadramento decorrente da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 16 da LC n] 32/08.

VII. Reitera os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 98 e ss do CPC e Lei 12016/09, haja vista que o apelante apresentou declaração de hipossuficiência nos autos.

VIII. Diante de todo o exposto e do mais que dos autos constam, que certamente será suplementado pelo vasto conhecimento dessa ilustre Câmara Julgadora, o Apelante aguarda e confia no acolhimento de suas razões, para o fim de ser acolhido e dado provimento ao presente Recurso de Apelação, anulando ou reformando-se a r. Sentença, para fins de deferir os pleitos objeto da presente demanda, tudo por ser medida da mais inteira e lídima JUSTIÇA!” (id. 105501472, p. 39)

Por sua vez, ao manifestar-se neste 2º Grau sobre os documentos juntados pela Embargada, em sede de “memoriais”, o Embargante limitou-se a postular a fixação de
“multa diária por descumprimento”
, nos seguintes termos:

“(...) V. Isso posto, o apelante com o devido respeito e acatamento, requer à Vossa Excelência, se digne, receber a presente petição(memoriais), manifestando, no sentido que o recurso de apelação seja provido e a apelada seja compelida a garantir o direito de acumulo dos dois cargos e por conseguinte concretize o enquadramento postulado administrativamente em 10/7/2008 com todos os direitos inerentes, sanando-se assim, toda e qualquer irregularidade, fixando ainda multa por litigância de má-fé,
sem prejuízo de multa diária por descumprimento
, e ainda instauração procedimento criminal para apurar ilícitos, renovando o secular propósito jurisdicional de distribuir justiça. (...)” (id. 124628163, p. 12).

O voto condutor do Acórdão embargado assim abordou a questão do descumprimento da decisão transitada em julgado e fixação de astreintes:

“(...)
Por fim, quanto à fixação de multa diária, em que pese a renitência do Apelado em cumprir a decisão transitada em julgado nestes autos, verifica-se que as astreintes já foram fixadas na própria sentença que se busca o cumprimento, não tendo o Apelante fundamentado a necessidade de sua majoração
. (...)” (id. 158327684) (negritei).

Como visto, a pretensão trazida nos Embargos não foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
na sentença apelada, não tendo a parte sequer se insurgido quanto a estes fatos nas razões da Apelação, configurando, na hipótese, verdadeira inovação recursal e supressão de instância a discussão da matéria nos presentes Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (...) INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÂO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
E
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
- RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE PONTO (...)
É vedado ao Juízo
ad quem
conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância
, configurando inovação recursal. (...)” (TJMT. N.U 0002061-22.2013.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/9/2020, DJe. 17/9/2020) (g.n.)

É importante destacar que, nos Embargos de Declaração, segundo a jurisprudência do STJ, a atribuição de efeitos infringentes é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2175102/MT)
.

No caso destes autos, repise-se, não ocorreu a omissão apontada pelo Embargante, na medida em que a apreciação dos critérios para a fixação de astreintes, assim como a análise da adequação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação ou mesmo os marcos configuradores de eventual descumprimento
são matérias afetas ao Juízo da execução
(arts. 516, II e 518, ambos do CPC), não se tratando, na hipótese, de revisão dos valores estabelecidos pela instância ordinária quando estes se revelam irrisórios ou exorbitantes, configurando
inovação recursal
o pedido formulado somente
em sede de Embargos de Declaração
.

Em caso semelhante já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO CAUTELAR - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM LIMINAR - SENTENÇA -
MANIFESTAÇÃO SOBRE ASTREINTES - OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - COISA JULGADA MATERIAL - INEXISTÊNCIA - ART. 461, §6º, CPC - REVISÃO DO VALOR DA MULTA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em omissão no que diz respeito a condenação ao pagamento de multa, uma vez que a sentença ratificou a liminar concedida. Apesar de ser viável a execução da multa cominatória,
compete ao juízo a quo proceder ao debate do tema afeto a comprovação da data do cumprimento da determinação judicial e a fixação de seu quantum, sob pena de acarretar indevida supressão de instância
, notadamente por não estarem tais aspectos albergados pelo manto da coisa julgada.” (TJMT. N.U 0008157-27.2006.8.11.0015, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2014, DJe 06/10/2014) (g.n.)

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório,
e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal,

não foi em nenhum momento arguida

pelo ESTADO DE MINAS GERAIS

nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial
, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto,
de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração
. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt no REsp n. 1.768.343/MG, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. 11/04/2022, DJe 19/04/2022.)

Por tais razões, constatando-se que a decisão não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício em relação a esta matéria, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto à fixação e marcos de incidência das astreintes, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023